Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO CONVENCIONADA DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ART. 313, §4o. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao homologar acordo celebrado entre as partes, limitou de ofício a suspensão do feito ao prazo de seis meses, em desacordo com a cláusula contratual que previa a suspensão até a quitação integral da dívida. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que a suspensão se dê nos exatos termos convencionados, invocando a aplicação do art. 922 do CPC e sustentando o risco de esvaziamento do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito de execução de título extrajudicial com acordo homologado que prevê a suspensão do processo até a quitação integral da obrigação, pode o juízo limitar de ofício o prazo de suspensão a seis meses, com base no art. 313, §4o, do CPC, ou se deve prevalecer o disposto no art. 922 do CPC, que confere às partes a liberdade para convencionar o prazo de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC, por integrar o microssistema específico da execução, estabelece regra especial que autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem limitação temporal.
4. A regra geral do art. 313, §4o, do CPC, que impõe limite de seis meses à suspensão por convenção das partes, é inaplicável às execuções, por força do princípio da especialidade normativa.
5. A imposição de prazo judicial de suspensão distinto do pactuado viola a autonomia privada, desconsidera a avença homologada e compromete a efetividade do acordo, além de criar risco de extinção indevida do feito.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao reconhecer a inaplicabilidade do art. 313, §4o, às suspensões convencionadas nas execuções, nos termos dos Acórdãos 1960718 e 1957738, reafirmando a prevalência do art. 922 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo livremente convencionado entre as partes, sem aplicação do limite temporal previsto no art. 313, §4o, do CPC.
2. A intervenção judicial para restringir o prazo de suspensão acordado viola a norma específica da execução e a autonomia privada.
3. A suspensão do processo executivo deve observar integralmente o conteúdo do acordo homologado, inclusive quanto ao seu prazo de vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 922 e 313, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1960718, AI 0745827-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957738, Ap. 0741111-79.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 03.02.2025.